Tribunal: STF
Processo: ARE 1025504
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS 7.787/1989 E 8.212/1991. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO SATISFATÓRIA DE TODOS OS ELEMENTOS DO TRIBUTO. COMPLEMENTAÇÃO DOS CONCEITOS DE “ATIVIDADE PREPONDERANTE” E DE “GRAU DE RISCO LEVE, MÉDIO E GRAVE” POR REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PREJUDICADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONCLUSÃO LÓGICA. IMPERTINÊNCIA DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.